Tribunal: TJDFT
Processo: 0726183-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726183-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDGAR WENDEL MARTINS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO NA RESIDENCIA DO RÉU. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. CONDUTAS DIVERSAS. CRIME DE AÇÃO MULTIPLA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 1.1. O crime de tráfico de drogas é permanente e, por isso, o estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga-se a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. Precedentes. 1.2. Na situação posta, a informação dada pela esposa do réu acerca da existência de drogas na residência é justa causa para o ingresso sem mandado judicial, pois guardar a droga em casa é fato típico permanente. 2. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 3. Os testemunhos dos policiais esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente. 3.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 3.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes. 4. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de, por si só, elevar a reprovabilidade do crime praticado. 5.1. O simples fato de terem sido praticados dois verbos nucleares não extrapola os limites previstos na capitulação do delito, tendo em vista que as ações ocorreram em um mesmo contexto, inviabilizando avaliação negativa da culpabilidade; 6. A fixação do número de dias-multa deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a guardar a devida proporcionalidade com a sanção corporal imposta. 7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 1o, e 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de ilicitude das provas colhidas na invasão domiciliar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 157, § 1o, e 240, § 1o, ambos do CPP, porquanto restou assentado no aresto resistido: “a oitiva dos policiais, ficou claro que a ida ao domicílio onde estavam as drogas surgiu a partir de colaboração voluntária da esposa do acusado quando os policiais foram avisá-la do acidente do réu. A informação surgiu nas conversas ocorridas naquele instante e não há elementos mínimos que corroborem as alegações de ameaça e negativa de autorização por parte da Sra. Glenda da entrada dos policiais em sua residência, conforme argumentos apontados pela defesa. Ademais, restou comprovado nos autos, conforme consta no laudo de informática do aparelho celular do acusado (ID 178081498), uma franca negociação de maconha em típica atividade de tráfico de drogas. Além do mais, no laudo há um diálogo do dia dos fatos, 22 de junho de 2023, em que o acusado afirma que pegaria algo em determinado local por volta das 12h, horário da abordagem policial. Destaca-se ainda a existência, nas conversas travadas pelo acusado, de diversas fotografias de tabletes de maconha” (ID 60263641). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa” (AgRg no REsp n. 2.108.968/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027